Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700203-17.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: TIMÓTEO CARNEIRO FERREIRA e outro(s) PACIENTE: VINÍCIUS ALCANTARA DE SENA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Timóteo Carneiro Ferreira, OAB-DF 26.974 e João Carlos Ferreira Martins, OAB-DF 66.184, em favor de VINÍCIUS ALCANTARA DE SENA, no qual alegam constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes e atividade laboral lícita, além de estar cursando o 5o semestre de bacharelado em ciências contábeis. Sustentam que o fato de haver sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, ainda pendente de recurso, não é suficiente para demonstrar o aventado risco à ordem pública. Aduzem, ainda, desproporção entre a custódia cautelar e uma eventual sentença condenatória, pois mesmo em caso de condenação definitiva o regime prisional seria diverso do fechado. Pedem, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, como informou a Defesa, o paciente foi autuado em flagrante pela polícia militar em rotina de patrulhamento no Jardim Botânico III, ocasião em que foram encontradas com o autuado cerca de 47g de maconha, bem como pequenas porções de outras drogas no porta-luvas do seu veículo. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. Não bastasse, conforme se observa do pequeno trecho da decisão impugnada constante da inicial, tem-se ainda a circunstância de caráter pessoal que o autuado, não obstante ser tecnicamente primário, possui recente condenação pelo crime de tráfico de drogas – sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF na data de 08/12/2020 (PJE no 0719073-78/2019), o que reforça sobremaneira a prognose de reiteração delitiva, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema, como mecanismo último de prevenção de novos delitos e consequente resguardo da ordem pública. Saliente-se que, a condenação sem trânsito em julgado definitivo, mesmo não servindo para efeito de antecedentes ou reincidência no caso de eventual condenação, indicia, todavia, periculosidade latente, que se traduz em risco concreto de novas infrações. Na espécie, portanto, o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco à ordem pública, que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator